Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702974-67.2018.8.07.0001 RECORRENTES: J. S. L., J. S. M., P. M. R. J. REPRESENTANTES LEGAIS: P. M. R. J., J. S. L. RECORRIDO: H. S. H. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. FALECIMENTO DO PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A repetição de prova pericial, prevista no artigo 480 do Código de Processo Civil, somente é necessária quando o laudo apresentado não houver esclarecido suficientemente os fatos a serem elucidados. 2. Evidenciado que o perito judicial apresentou laudo pormenorizado e prestou os esclarecimentos necessários para a solução do litígio, não há razão para que seja determinada a realização de nova perícia, circunstância que torna insubsistente a alegação de nulidade processual. 3. Emergindo do acervo probatório constante nos autos, em especial da prova pericial produzida, a conclusão de que os serviços hospitalares prestados se mostraram adequados e condizentes com a literatura médica, não há como ser o estabelecimento hospitalar responsabilizado pelo falecimento do paciente. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, 479 e 480, § 1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o laudo pericial não atendeu aos requisitos legais, razão pela qual deve ser anulado, bem como determinada a renovação da prova. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Acrescente-se que "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 473, 479 e 480, § 1o, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não estando evidenciada a necessidade de produção de nova perícia para esclarecimento dos fatos controvertidos na demanda, não há razão para que seja reconhecida qualquer nulidade processual” (ID. 21607287 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016